Tribunal: TJSP
Processo: 2336867-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO BAFÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO TESTE CAPAZ DE INDICAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – LIMINAR – Pretensão mandamental voltada à ilegalidade do de auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em decorrência de recusa a se submeter ao teste do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – RECUSA DO CONDUTOR DE SE SUBMETER AO BAFÔMETRO OU A QUALQUER OUTRO TESTE CAPAZ DE INDICAR A CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – LIMINAR – Pretensão mandamental voltada à ilegalidade do de auto de infração de trânsito lavrado em desfavor do impetrante, em decorrência de recusa a se submeter ao teste do bafômetro, com fundamento no disposto no art. 165-A do CTB – decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada no sentido de suspender os efeitos do auto de infração lavrado – pretensão de reforma – impossibilidade – inteligência do art. 7o, III da Lei no 12.016/09 – em que pese ser latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora), não restou evidenciada a probabilidade do direito deduzido em Juízo (fumus boni iuris) – presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não ilidida pelo conjunto probatório juntado aos autos – precedentes do TJSP – decisão agravada mantida. Recurso desprovido.